Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603343-72.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE ALEXANDRE FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE ALEXANDRE FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
08/04/2021
Número: 0603343-72.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602232-53.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOSE ALEXANDRE
FERREIRA, CPF 814.593.009-04, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido
Progressista - PP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOSE ALEXANDRE FERREIRA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
JOSE ALEXANDRE FERREIRA (REQUERENTE)
OSVALDO CASSIMIRO DOS SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30231
816
08/04/2021 14:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.452

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603343-72.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE ALEXANDRE FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JOSE ALEXANDRE FERREIRA
- OAB/PR59838
ADVOGADO: OSVALDO CASSIMIRO DOS SANTOS FILHO
- OAB/PR31114
ADVOGADO: ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO

EMENTA:
ELEIÇÕES
2018
–
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
–
CANDIDATO
-
CONTAS
NÃO
PRESTADAS COM DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO – TRÂNSITO EM
JULGADO
-
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REJEIÇÃO.
1. O §1º do art. 525 do CPC enuncia rol
taxativo das matérias que podem ser
objeto de análise na impugnação ao
cumprimento de sentença.
2.
É
incabível,
neste
momento
processual, rediscussão da matéria já
decidida, discutida e apreciada durante
toda a fase de conhecimento do
processo, eis que está acobertada pelo
manto da imutabilidade da coisa julgada.
3. Impugnação rejeitada.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte rejeitou a impugnação, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Impugnação (ID. 19896766) ao incidente de cumprimento do
Acórdão nº 54.761, que julgou as contas de JOSE ALEXANDRE FERREIRA como não
prestadas, com determinação de devolução do valor de R$ 200.000,00 ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 82, § 1º e § 2º, da Resolução nº 23.553/2017, e de R$
8.038,91 para ao Diretório Regional do Partido Progressista, nos termos do art. 53, § 4º,
da Resolução TSE (ID. 3903416).
Sobreveio o trânsito em julgado da decisão exequenda em 12/07/2019
(ID.7535116).
Diante da ausência de recolhimento voluntário dos valores (ID. 7921916), a
União Federal apresentou requerimento de cumprimento do acórdão, no valor
atualizado do débito de R$ 220.800,00 (ID. 9580316).
O pedido foi deferido pela decisão de id. 9593466.
Entretanto, não foram localizados valores para constrição, via SISBAJUD,
em nome do Requerente, conforme atesta o documento de ID 10065316.
Em sua impugnação (ID. 19896766), o candidato pretende regularizar os
motivos que ensejaram a devolução de recursos, juntando documentação que
comprovariam os gastos com recursos públicos. Afirma que deixou de prestar contas de
forma tempestiva, pois não possuía condições físicas e mentais, por estar em um
quadro de depressão desde 10/10/2018.
Alega, ainda, que o objetivo da impugnação não é a desconstituição da
coisa julgada, mas sim de regularizar as falhas causadas por seu causídico, a quem
atribui a responsabilidade pela condenação sofrida nesta Corte.
Por fim, requer o processamento dos documentos para que, ao final, a
prestação de contas seja julgada pela regularidade, com determinação de
arquivamento. Caso não tenha as contas regularizadas, pede que seja condenado ao
pagamento da multa sem nenhuma correção e, ainda, que lhe seja deferido o direito ao
parcelamento deste valor.
Em resposta à impugnação (ID. 20650866), a União Federal requer o
integral seguimento do pedido de cumprimento de acórdão, com a rejeição da
impugnação apresentada, sob pena de violação da coisa julgada.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A impugnação ao cumprimento do acórdão é própria e tempestiva, tendo
em vista que foi apresentada no prazo previsto no artigo 525 do Código de Processo
Civil.
Admitida a impugnação, passa-se, de plano, ao exame da questão de
fundo.
Após regular trâmite de procedimento de prestação de contas eleitoral, o
executado sustenta que não pôde assumir atenção em relação à prestação de contas,
por motivo de doença, alegando que “desde as eleições em que o executado não
conseguiu se reeleger o mesmo está acometido da CID-10: F 43.22, com quadro de
”.
depressão desde 10/10/2018 até os dias atuais
Por essa razão, requer o processamento dos documentos para que, ao
final, a prestação de contas em referência seja julgada regular.
Entretanto, não pode prevalecer o argumento.
O executado volta a discutir o mérito da prestação de contas,
argumentando que pretende regularizar as contas com a apresentação de novos
documentos que comprovariam as despesas com recursos públicos, cuja falha atribui à
doença.
Nesse aspecto, o artigo 508 do Código de Processo Civil estabelece que,
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas
todas as alegações e as defesas que as partes poderiam opor tanto ao acolhimento
quanto à rejeição do pedido.
Como o processo em tela transitou em julgado no dia 12/07/2019 (ID.
7535116), não é admissível rediscutir essa questão, já acobertada pelo manto da
imutabilidade, ficando as partes litigantes obrigadas ao seu cumprimento, sob pena de
ofensa ao princípio da segurança jurídica.
À guisa de corroboração, necessário se faz mencionar o entendimento do
ilustre Humberto Theodoro Júnior, que preconiza,
:
in verbis

“Nenhuma alegação ou defesa pode, após a coisa julgada, ser levantada contra a
sentença, visando a alterar o resultado da lide composta em juízo. Isto, porém, não
impede que a questão omitida seja apreciada em novo processo, desde que a
propósito de lide diferente e sem a força de atingir o conteúdo da sentença transita
em julgado (RSTJ 37/413). A imutabilidade da situação jurídica definida pela
sentença transitada em julgado acarreta o chamado efeito preclusivo da res
iudicata, que, na verdade, vai além das questões explicitamente solucionadas, de
modo que mesmo as alegações e defesas não suscitadas pelas partes ficam
impedidas de ser manejadas em processos futuros, se disso puder decorrer
redução ou ampliação do que já se achar judicialmente acertado em torno da
mesma lide e em relação às mesmas partes. Desse modo, a coisa julgada recobre
tanto o deduzido no processo como o que poderia ter sido deduzido e não o foi.

" (Theodoro
Acerca das questões omitidas, ergue-se a coisa julgada implícita.
Júnior, Humberto Código de Processo Civil anotado - 20.ed. revista e atualizada -
Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Ainda, sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, o § 1°, do art.
525, do Código de Processo Civil, prevê a impossibilidade de reapreciação de matérias
meritórias na fase de cumprimento de sentença, impondo rol taxativo em relação às
hipóteses de discussão nesse momento processual, confira-se:

Art. 525
(...)
§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à
revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;
V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento,
novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à
sentença.

Na hipótese, a impugnação ofertada pelo executado não merece prosperar,
porque este pretende, em verdade, alterar o que ficou decidido por decisão transitada
em julgado, pois nenhuma de suas alegações se enquadra nas hipóteses de discussão
em sede de cumprimento de sentença, conforme preceitua o art. 525, § 1º, do Código
de Processo Civil.
Ressalte-se que somente se admite a alegação de extinção da obrigação
posterior à sentença, e não anterior, como é o que ocorre na espécie.
O colendo Tribunal Superior Eleitoral já teve a oportunidade de se
manifestar sobre o assunto, em caso análogo ao presente:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2010. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. DESAPROVAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO.

SANÇÃO. DESCABIMENTO. 1.Conforme decidido por este Tribunal no
julgamento da Prestação de Contas nº1374-28, DJE de 13.5.2015, "a Lei
nº9.504/1997, que dispõe sobre as prestações de contas de campanha
eleitoral, não contempla previsão relativa à revisão da sanção fixada no
acórdão que desaprovou as contas". 2. Ademais, afigura-se incabível pedido
de revisão no âmbito de prestação de contas de partido político, alusivo à
campanha eleitoral, tendo em vista a natureza jurisdicional do processo e a
ocorrência do trânsito em julgado averiguado no caso concreto. 3. "O
julgamento definitivo na prestação de contas torna preclusa a discussão da
matéria já decidida, ao fundamento da necessidade de estabilização das
relações jurídicas (AgR-RMS nº558/SP e Pet nº1.614/DF, ambos da relatoria do
e. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 1º.9.2009 e 24.3.2009; ARESPE nº25.114/AC,
rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 24.3.2006)" (AgR-Pet nº16-16 rel. Min. Felix
4. Ainda que fosse possível superar tais óbices, esta
Fischer, DJE de 20.5.2010).
Corte Superior, no tocante à questão da pretensa aplicação do princípio da
retroatividade da lei mais benéfica, já manifestou que as alterações promovidas pela
Lei nº13.165/2015, em especial no art.37, caput, da Lei nº9.096/95, terão
aplicabilidade apenas nos exercícios de 2016 e seguintes. Agravo regimental a que
se nega provimento (Agravo de Instrumento nº1116, Acórdão, Relator(a) Min.
Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 192,
Data 05/10/2016, Página 70/71).

Destarte, é incabível, neste momento processual, rediscussão da matéria já
decidida, discutida e apreciada durante toda a fase de conhecimento do processo.
Em relação ao parcelamento, como o executado sinalizou com a
possibilidade do pagamento da dívida de forma parcelada e houve a concordância da
AGU, defiro o parcelamento da dívida em 60 (sessenta) vezes, nos termos do inciso III,
do § 8º, do art. 11 da Lei n° 9.504/97.
No tocante à correção monetária, anoto que ela não representa aumento do
capital principal, senão mera recomposição do poder aquisitivo monetário. Logo,
sempre deve se dar de modo a permitir que o credor tenha poder de compra idêntico ao
que teria se recebesse a obrigação ao tempo devido.
Inclusive, é entendimento pacífico dos Tribunais Superiores que a
incidência da correção monetária é devida ainda que não haja pedido expresso da
parte, ostentando natureza de ordem pública:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MECANISMO
DE RECOMPOSIÇÃO. CONSECTÁRIO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
NÃO SUJEITA À RECLUSÃO OU PEDIDO EXPRESSO. ANÁLISE DE OFÍCIO
PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
1. É sabido que a "correção monetária plena, por seu turno, é mecanismo mediante
o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o
escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de
pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta
ao crédito, mas um minus que se evita" (AgRg nos EREsp 1.149.594/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/10/2010, DJe 8/11/2010.).

2. Na hipótese, o entendimento firmado pela Corte de origem encontra respaldo na
jurisprudência do STJ, segundo a qual a correção monetária e os juros de mora,
como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem
pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo magistrado. Logo, não há
falar em reformatio in pejus praticado pela Corte de origem, ao aplicar a previsão de
correção monetária contida no art. 7º, §§ 2º e 3º, da Lei 4.357/64 à hipótese de
extinção da ação decorrente do cancelamento de débitos fiscais por força de lei
superveniente, ainda que não haja recurso da parte contrária.
Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no Ag 1397973/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015)

Logo, destinando-se a correção monetária à recomposição do valor da
moeda nacional e tratando-se de pedido implícito, na forma do art. 322, § 1º, CPC,
reputo incabível sua elisão dos cálculos de liquidação, conforme pretendido pelo
executado.
Ainda, defiro o pedido de expedição de ofício ao CRI de Cruzeiro do
Oeste/PR – 2º Ofício, conforme requerido à id. 20650916.
Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação,
nos termos do § 1º do artigo 523 do CPC.

DISPOSITIVO
Ante o exporto, rejeito a impugnação proposta e determino o regular
prosseguimento do presente cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação.
Honorários advocatícios, pelo executado, em 10% do valor da condenação,
nos termos do §1º do artigo 523 do CPC.
Oficie-se o CRI de Cruzeiro do Oeste/PR – 2º Ofício, registrando a
pendência do presente incidente de cumprimento de sentença à margem da Matrícula
nº 7.133, cuja propriedade de parte ideal é do executado, conforme requerido.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603343-72.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE ALEXANDRE
FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: JOSE ALEXANDRE FERREIRA - Advogado
d o ( a )
R E S P O N S Á V E L :
Advogados do(a) REQUERENTE: OSVALDO CASSIMIRO DOS SANTOS FILHO - PR59838,
ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS - PR31114
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte rejeitou a impugnação, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2021.